Tribunal: TJSP
Processo: 2240581-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Hipótese em que os executados requerem a suspensão do leilão do imóvel penhorado, até que se proceda à intimação da usufrutuária do bem – A ausência de intimação da usufrutuária não tornará nula eventual alienação judicial – Nesse caso, a alienação será válida, porém ineficaz em relação à usufrutuária não intimada, nos termos do art. 804, § 6o, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Hipótese em que os executados requerem a suspensão do leilão do imóvel penhorado, até que se proceda à intimação da usufrutuária do bem – A ausência de intimação da usufrutuária não tornará nula eventual alienação judicial – Nesse caso, a alienação será válida, porém ineficaz em relação à usufrutuária não intimada, nos termos do art. 804, § 6o, do Código de Processo Civil – Inexistência de prejuízo para os executados – RECURSO NÃO PROVIDO.